Tribunal: STF
Processo: RE 113485
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGURO PRIVADO.PENSÃO POST MORTEM DEIXADA
POR ASSOCIADO PARA COMPANHEIRA.
NÃO DEPENDE DO SEGURADOR O DIREITO DE O SEGURADO INSTITUIR A TODO
TEMPO O BENEFICIO DO SEGURO; ADEMAIS, OS ATOS PRATICADOS PELAS
INSTITUIÇÕES PRIVADAS DO GENERO DA RECORRENTE SUBMETEM-SE,
PRIMARIAMENTE, A VONTADE AUTONOMA DAS PARTES, LIMITADAS PELA LEI
VIGENTE NA OPORTUNIDADE.
DISCUSSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS 454 E 279. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
36 DA LEI N. 6435/77 OU AO ART. 153, PARAGRAFO-3 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.